Tribunal: TJDFT
Processo: 0744159-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE CONJUNTO DE MESA DE JANTAR EM SÍTIO ELETRÔNICO. POSTERIOR DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR ATO UNILATERAL DO FORNECEDOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID32519329) interposto pela 1a ré (Veleiro Móveis Eireli) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as demandadas, solidariamente, a entregar o conjunto de mesa de jantar anunciado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
2. Nas razões recursais, alega ocorrência de uma das causas excludentes da responsabilidade objetiva elencadas no art. 14, §3o do CDC, ante o manifesto erro de precificação. Esclarece que o produto foi ofertado com mais de 70% de desconto, visto que o preço médio do conjunto de mesa de jantar é R$1.500,00, mesmo em situações de promoções, de modo que o valor pago pela demandante é notadamente irrisório e sequer cobre os custos de fabricação, motivo pelo qual a compra foi cancelada. Assevera que a autora deveria ter percebido que o anúncio continha erro, por apresentar valor irrisório e incompatível com o preço usual de venda. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. As provas dos autos demonstram que a parte autora/recorrida adquiriu um “Conjunto Mesa De Jantar Atlanta 6 Cadeiras 1,60 x 0,90 - Castanho/Branco Off - Dobuê – Dobue”, anunciadas pela empresa ré/recorrente pelo valor de R$301,90, bem como efetuou pagamento de frete na importância de R$70,27 (ID32519226).
5. Restou comprovado, ainda, o cancelamento unilateral da negociação, por ato da fornecedora/recorrente, motivada por um “imprevisto” (ID32519234).
6. Com efeito, a farta documentação colacionada aos autos pela demandante comprova a oferta efetivada pela empresa demandada, além do negócio jurídico de compra e venda concretizado pelas partes.
7. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30, CDC,).
8. Desse modo, caberia ao fornecedor a observância ao princípio da vinculação contratual da publicidade (arts. 30 e 35, I, CDC).
9. A mera alegação de ocorrência de erro na divulgação do preço do item não exclui a responsabilidade objetiva da empresa ré/recorrente pelo cumprimento da obrigação em tela.
10. Outrossim, não restou evidenciado nos autos a ocorrência de erro grosseiro, de fácil constatação, no preço do produto anunciado pela ré/recorrente, não sendo razoável exigir do consumidor que este seja capaz de identificar a existência de um erro sistêmico ao adquirir um produto com redução do seu valor, tampouco que confira os preços anunciados por outros estabelecimentos comerciais para verificar se o valor ofertado é compatível, visto que é obrigação do fornecedor oferecer o produto com o preço correto.
11. Trata-se, portanto, de responsabilidade fundada no risco-proveito da atividade econômica desenvolvida que não pode ser afastada em razão de erro sistêmico, em evidente situação de fortuito interno, devendo a empresa ré/recorrida entregar o produto à autora/recorrida, tal como consignado na sentença.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.